Tribunal: TJBA
Processo: 0549803-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549803-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS MENDES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSURGÊNCIA QUE APONTA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO
DA
VERBA ADVOCATÍCIA
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL QUANDO LITIGA EM FACE DO ENTE ESTATAL. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO, APÓS O JULGAMENTO PELO STF DO RE Nº 1140005 (TEMA Nº 1.002). TESE VINCULANTE. CABIMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA.

QUANTUM
FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelação n.º
0549803-86.2014.8.05.0001
,

sendo o Apelante
LEANDRO DOS SANTOS MENDES

e Apelad
o o

ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DA
R
PROVIMENTO AO RECURSO.